Tribunal: TJSP
Processo: 1022162-85.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de levantamento de hipoteca – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Prazo prescricional aplicável ao caso para a hipótese de cobrança do saldo devedor é de cinco anos, com fulcro no artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil – Prescrição operada na hipótese – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.